Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. ENCARGOS DA MORA. TERMO FINAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo final para a atualização do valor do crédito buscado pelo recorrente.

2. O Juízo singular, na decisão agravada, considerou que o montante aludido deve ser atualizado até a data da garantia do juízo, decorrente da transferência dos valores que eram devidos ao agravado e foram penhorados no rosto dos autos de processo diverso. 2.1. O credor, a seu turno, com amparo na tese firmada por ocasião do julgamento do tema no 677 dos recursos repetitivos, afirma que a quantia correspondente ao crédito deve ser atualizada até a efetiva ordem de liberação dos valores depositados.

3. Não se afigura legitima a limitação temporal, imposta pelo Juízo singular, à satisfação do crédito, pois ao caso aplica-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 1820963-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 677), de modo que o crédito buscado pelo recorrente deve ser atualizado até a data em que a quantia depositada em juízo foi efetivamente liberada em favor do credor. 3.1. A despeito de ter sido efetuado o depósito da quantia objeto de penhora em data anterior, o respectivo valor não ingressou imediatamente na esfera de disponibilidade do credor, servindo apenas com a finalidade de garantia.

4. A obrigação do devedor somente pode ser considerada extinta a partir da efetiva disponibilização, ao credor, dos valores depositados na conta judicial, sendo, portanto, devidos os encargos de mora até a aludida data.

5. Recurso conhecido e provido.